Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-27.2019.8.11.0031
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 000052.-27.2019.8.11.0031 – COMARCA DE NORTELÂNDIA/MT.
Apelantes: Beneilton Vitalino Ferreira e Claudicinei Cardoso de Souza
Apelado: Ministério Público
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça, para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada